Tribunal: TJSP
Processo: 1016616-92.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Interdito proibitório. Sentença de procedência. Apelação. Inteligência do artigo 561. Tutela possessória. Conjunto probatório. Documentos que comprovam a cadeia aquisitiva do bem, pela qual o requerente adquiriu a propriedade e a posse desde 1988. Requerentes que comprovam o pagamento de taxas e IPTU. Ré que defende exercer a posse da área desde 2012 por meio de contratos de vigilância e limpeza

Ementa:
Interdito proibitório. Sentença de procedência. Apelação. Inteligência do artigo 561. Tutela possessória. Conjunto probatório. Documentos que comprovam a cadeia aquisitiva do bem, pela qual o requerente adquiriu a propriedade e a posse desde 1988. Requerentes que comprovam o pagamento de taxas e IPTU. Ré que defende exercer a posse da área desde 2012 por meio de contratos de vigilância e limpeza do local. Doutrina. Relevância da discussão dominial em processo de tutela possessória. Doutrina. Súmula 487 do STF: "Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". Ré que ajuizou ação de usucapião, que foi extinto sem resolução de mérito, pretendendo ver reconhecida a propriedade da área. Autores que demonstraram o título de domínio e elementos de exercício de posse sobre o bem. Elementos suficientes, diante da defesa apresentada pela ré, para justificar a procedência da tutela possessória pretendida. Embargos protelatórios opostos contra a r.sentença de Primeiro grau. Inteligência do art. 1.026, §2o, CPC/2015. Multa de 2% mantida. Sentença mantida. Sucumbência pela ré. Recurso desprovido.